Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
1. Ao definir a pena-base, fixou o sentenciante o patamar mínimo legal, em razão da favorável avaliação de todas as circunstâncias judiciais. Inviável maior redução.
2. Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, foi mantida a pena no patamar mínimo legal, observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 158) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula na 231).
3. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
4. Recurso conhecido e não provido.